Tribunal: TJDFT
Processo: 0732840-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732840-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CARLA RODRIGUES TEIXEIRA AGRAVADO: SUIARA OLIVEIRA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANA CARLA RODRIGUES TEIXEIRA em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0729511-27.2023.8.07.0001, cujo juízo singular indeferiu o pedido de tutela antecipada para bloquear a importância de R$ 167.000,00 (cento e sessenta e sete mil reais) nas contas bancárias da ré, ora agravada. Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal em decisão ID 50239537, abriu-se o prazo para contrarrazões. Em consulta ao feito originário, verifica-se a prolação de sentença de mérito (ID 194384840 dos autos principais). É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, sobreveio sentença de mérito (ID 194384840 dos autos de origem). Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 20 de junho de 2024 15:18:09. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora